Tribunal: STF
Processo: Rcl 86010
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. A Fundação de Saúde Sapucaia do Sul alega ter o Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região contrariado, no processo n. 0029051-49.2025.5.04.0000, os julgamentos proferidos nas ADPFS 275, 387, 485, 664 e 890.

Narra ter o órgão reclamado afastado a incidência do rito dos precatórios por entender que as verbas trabalhistas, por terem caráter alimentar, são se sujeitariam ao rito. 

Sustenta que a decisão questionada contraria o entendimento firmado nos paradigmas mencionados, acerca da aplicabilidade do regime dos precatórios às entidades da administração indireta prestadoras de serviços públicos essenciais.

Requer a cassação da decisão reclamada, com a determinação de submissão da obrigação pecuniária objeto da controvérsia na origem ao rito de precatórios.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao Juízo reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

No julgamento da ADPF 275, este Tribunal assentou a excepcionalidade da constrição de receitas sob a disponibilidade do Poder Público. Na ocasião, o Relator, ministro Alexandre de Moraes, destacou em seu voto o seguinte:

A possibilidade de constrição judicial de receita pública é absolutamente excepcional. O texto constitucional o permite apenas em hipóteses que envolvem o pagamento de dívidas do Poder Público mediante o sistema de precatórios, conforme o art. 100, § 6º, da CF, ao tratar da possibilidade de sequestro de verbas em caso de preterição da ordem de pagamento. Conforme apreciado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da já mencionada ADI 1662 (Rel. Min. MAURÍCIO CORRÊA, Tribunal Pleno, DJ de 19/9/2003), é inconstitucional a ampliação dessas hipóteses constitucionais de sequestro, tal como pretendido na hipótese.
É de frisar ainda a peculiaridade do caso sob exame, no qual a receita penhorada decorreu de convênio firmado entre a União e o Estado da Paraíba para o financiamento de política pública destinada a minorar os efeitos da seca no interior daquela unidade federativa. Não poderia o Juízo trabalhista, por mera comodidade da execução, determinar medida que acarreta gravame para as atividades administrativas e financeiras do Estado. Se nem ao próprio Poder Executivo é dado remanejar receitas públicas ao seu livre arbítrio, quanto mais se mostra temerário que o Poder Judiciário o faça, pois lhe falta capacidade institucional para avaliar os impactos desses bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira do ente.

No citado precedente, concluiu-se pela impossibilidade de bloqueio judicial de receitas públicas para satisfação de créditos trabalhistas. Confira-se o teor da ementa:

CONSTITUCIONAL. ADPF. BLOQUEIO DE RECEITAS PÚBLICAS POR DECISÕES JUDICIAIS. CRÉDITOS TRABALHISTAS DEVIDOS POR ENTE DA ADMINISTRAÇÃO INDIRETA. INDEPENDÊNCIA ENTRE OS PODERES E LEGALIDADE ORÇAMENTÁRIA. ARGUIÇÃO PROCEDENTE. 
1. Decisões judiciais que determinam o bloqueio, penhora ou liberação de receitas públicas, sob a disponibilidade financeira de entes da Administração Pública, para satisfação de créditos trabalhistas, violam o princípio da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), o preceito da separação funcional de poderes (art. 2º c/c art. 60, § 4º, III, da CF), o princípio da eficiência da Administração Pública (art. 37, caput, da CF) e o princípio da continuidade dos serviços públicos (art. 175, da CF). Precedente firmado no julgamento da ADPF387 (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 23/3/2017). 
2. Arguição conhecida e julgada procedente.
(ADPF 275, ministro Alexandre de Moraes, DJe 27.6. 2019).

De outra parte, na ADPF 485, fixou-se a tese de que: “Verbas estaduais não podem ser objeto de bloqueio, penhora e/ou sequestro para pagamento de valores devidos em ações trabalhistas, ainda que as empresas reclamadas detenham créditos a receber da administração pública estadual, em virtude do disposto no art. 167, VI e X, da CF, e do princípio da separação de poderes (art. 2º da CF)”. 

No caso, foi afastado o regime de precatórios ao argumento de que as parcelas de natureza alimentar não estariam nele abarcadas, conforme trechos que ora transcrevo:

O salário é a principal contraprestação devida pelo empregador na relação de trabalho por constituir a remuneração da força de trabalho despendida pelo empregado e a razão de sua subsistência, assim, tem inegável caráter ALIMENTAR. Por isto mesmo, o crédito trabalhista goza de superprivilégio na hierarquia creditícia brasileira, conforme previsão legal.
Reforço que as verbas rescisórias são créditos de caráter alimentar, essenciais à empregada e, portanto, constituem a última remuneração da trabalhadora frente ao desemprego, acarretando-lhe impossibilidade de honrar com seus compromissos assumidos, não observando-se assim o rito do art. 100 da CF, sob pena de comprometer a subsistência da trabalhadora. 
A dimensão da violação à ordem jurídico social que se perpetra com a conduta de retenção/atraso na paga de parcelas salariais (aí incluídas as verbas rescisórias e valores do FGTS) alcança espectro múltiplo e de alto potencial de nocividade às vítimas e à sociedade, sendo diversos os dispositivos e princípios constitucionais desprezados (e.g., arts. 1o, III e IV, 170, caput, e 193, caput, da Constituição Federal), além de se tratar de comportamento rechaçado pela legislação pátria na categoria de crime (art. 7o, X, da CF, c/c art. 4o do Dec. Lei n.º 368/68). 
Cabe destacar, ainda, que o crédito trabalhista tem caráter alimentar em consonância das exigências de proteção judicial integral contra violação de Direitos Humanos prevista no art. 25 da Convenção Americana de Direitos Humanos(Pacto de São José da Costa Rica), que demanda a tutela de direitos fundamentais(como os trabalhistas, constantes dos arts. 6º a 11 da Constituição da República) com a entrega, pelos Estados signatários do pacto, de recurso simples, rápido e efetivo. 
[...]
A tutela efetiva dos direitos fundamentais da pessoa que conforma o acesso à justiça pressupõe que a vítima de um direito receba a prestação jurisdicional vindicada ao tempo de sua necessidade. Conforme previsto no art. 25 da Convenção Americana sobre Direitos Humanos, os Estados devem garantir um recurso rápido, simples e efetivo contra violações de direitos fundamentais. O término da relação de trabalho faz surgir o inequívoco direito à percepção das verbas consectárias, na forma do art. 7º, I, da Constituição da República, direito fundamental da pessoa trabalhadora, com exíguo prazo para o empregador pagar por se tratar da última fonte de subsistência da pessoa face ao desemprego. 
Nestes termos, não há falar em privilégio da Fazenda Pública à Fundação embargante, porquanto se trata de uma violação de direito fundamental que demanda imediata reparação, especialmente considerando o caráter alimentar dessa obrigação, não abarcada no regime de pagamento especial da Administração Pública, porquanto se trata de encargo legal previsto para o término da relação de trabalho que não depende de trânsito em julgado e requisição judicial para adimplemento.
É este o entendimento deste julgador, expresso em fundamentos explícitos, com rejeição implícita de outras alegações em sentido contrário. 
Portanto, o que pretende a embargante, em realidade, é alterara convicção deste Relator acerca do tema, a qual foi devidamente exposta e fundamentada (art. 93, IX, da CRFB), finalidade para a qual não se prestam os embargos. 

O entendimento firmado nas ADPFs 275 e 485 tem o claro escopo de resguardar os entes públicos dos impactos de bloqueios e sequestros de verbas sobre a atividade administrativa e a programação financeira.

Não se admite a constrição de verbas públicas por meio de decisões judiciais, sob pena de afronta ao modelo constitucional de organização orçamentária das finanças públicas. 

Nesse contexto, a determinação de pagamento imediato das verbas trabalhistas pela fundação pública reclamante implica ofensa aos paradigmas de confronto indicados. 

3. Do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente a reclamação, para cassar a decisão impugnada, no que se refere à dispensa do regime de precatórios, e determinar que outra seja proferida, com a observância da orientação firmada nas ADPFs 275 e 485. 

4. Comunique-se ao órgão reclamado, remetendo-lhe cópia da presente decisão, para que junte ao processo de origem e dê ciência à parte beneficiária da tramitação desta reclamação.

5. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente